Tribunal: TCU
Processo: 021.588/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades na aquisição e distribuição de próteses dentárias.

Inteiro teor:
Acórdão 1482/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os presentes autos em que se aprecia pedido formulado por Joyce Renally Felix Nunes de Figueiredo, peça 53, para que proceda ao pagamento parcelado da multa a ela cominada no Acórdão 6288/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, no valor de R$ 10.000,00, em trinta e seis parcelas; Considerando que, "Em qualquer fase do processo, o Tribunal ou o relator poderá autorizar o pagamento parcelado da importância devida em até trinta e seis parcelas, desde que o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial" (art. 217 do RITCU); Considerando que não foi constituído processo de cobrança executiva em desfavor da interessada, de maneira que não há remessa ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos às peças 54-55, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "b", do RITCU, em: a) deferir, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, o pedido para pagamento parcelado da multa aplicada a Joyce Renally Felix Nunes de Figueiredo, com base no Acórdão 6288/2024-TCU-Segunda Câmara , em trinta e seis parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; e b) alertar a responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela da multa importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 021.588/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Joyce Renally Felix Nunes (XXX.407.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Duas Estradas (PB). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Ana Carolina Leite Dalia (20576/OAB-PB), representando Joyce Renally Felix Nunes; Pedro Simoes Pereira Dalia (21210/OAB-PB), representando Município de Duas Estradas (PB). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.